Tribunal: TJDFT
Processo: 0735291-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735291-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ISABELA RABELO LAGANA REPRESENTANTE LEGAL: KARLA BENICIO RABELO LAGANA RECORRIDOS: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DESTINADOS A MENOR. BLOQUEIO DETERMINADO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, quando não recorridas no prazo legal por meio do recurso cabível, tornam-se imutáveis, operando-se a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 2. A decisão que determinou o bloqueio de valores destinados a menor, proferida antes da sentença, e que não foi objeto de recurso adequado e tempestivo, não pode ser rediscutida em sede de apelação. 3. No caso concreto, a ausência de impugnação à decisão interlocutória que negou o pedido de levantamento dos valores destinados à menor inviabiliza a reabertura da matéria na instância recursal. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente acerca da análise de ausência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial de ID 66807596; b) artigos 507 e 1.015, parágrafo único, ambos do CPC, alegando que, se não houve conteúdo decisório, não há que se falar em preclusão da matéria, ao argumento de ser possível a abordagem do ponto controvertido na apelação; c) artigos 8o do CPC e 1.698, incisos I e II, do Código Civil, asseverando que determinar a abertura de conta poupança, por meio de requisição judicial e restringir a movimentação dos valores até que a criança alcance a maioridade, revela-se medida contrária aos fins sociais e à razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017